Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-57.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais. Ofensas enviadas via aplicativo whatsApp. Sentença que julgou improcedente a ação. Insurgência do autor. Mensagem enviada no âmbito privado (para a genitora do requerente) e derivada de desinteligência familiar. Termos utilizados que, embora inadequados, não têm o condão de macular a honra do autor. Precedentes da Câmara. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais. Ofensas enviadas via aplicativo whatsApp. Sentença que julgou improcedente a ação. Insurgência do autor. Mensagem enviada no âmbito privado (para a genitora do requerente) e derivada de desinteligência familiar. Termos utilizados que, embora inadequados, não têm o condão de macular a honra do autor. Precedentes da Câmara. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais elevados, nos termos do artigo 85, §11, do NCPC. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983196
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000963-57.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante MURILO
MENDES BARBOSA DE SOUZA, é apelado ROGERIO MORETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-57.2018.8.26.0358 -Voto no 10.678
2
Apelação Cível no 1000963-57.2018.8.26.0358
Apelante: Murilo Mendes Barbosa de Souza
Apelado: Rogerio Moretti
Comarca:Mirassol
Juiz 1o Grau: Marcos Takaoka
Voto no 10.678
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais. Ofensas
enviadas via aplicativo whatsApp. Sentença que julgou
improcedente a ação. Insurgência do autor. Mensagem enviada no
âmbito privado (para a genitora do requerente) e derivada de
desinteligência
familiar.
Termos
utilizados
que,
embora
inadequados, não têm o condão de macular a honra do autor.
Precedentes da Câmara. Sentença mantida. Honorários
sucumbenciais elevados, nos termos do artigo 85, §11, do NCPC.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 69/73, que julgou improcedente a ação de indenização por danos
morais, condenando o autor ao pagamento das verbas de sucumbência
e honorários advocatícios, observada a gratuidade concedida.
Inconformado, o autor insiste na caracterização de danos
morais. Aduz que foi ofendido pelo apelado. Cita doutrina sobre a
matéria. Pede a reforma da sentença e a procedência da demanda (fls.
76/81).
Às fls. 85/89, vieram contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória baseada em ofensas proferidas
por meio do aplicativo “whatsApp”.
O autor alega que a sua genitora recebeu mensagem do
requerido, que é seu cunhado, com os seguintes termos: "Seu filho dona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-57.2018.8.26.0358 -Voto no 10.678
3
Valéria é vagabundo... Ainda bem que meus filhos não é uma bosta que
nem esse daí, vocês tem que tomar vergonha na cara... Pode mostrar esse
áudio para ele, ele é vagabundo, sem vergonha, maconheiro, tudo de
ruim que tem ele é, se eu encontrar ele aqui dentro de Mirassol eu passo
em cima dele".
Considera ter sofrido danos morais.
A insurgência não comporta acolhimento.
A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil do
requerido, devendo ser avaliado, no caso em tela, se ocorreu o dano
moral por ofensa à honra, ensejando o dever de indenizar.
Havendo a colisão entre dois direitos fundamentais, quais
sejam, a livre manifestação do pensamento e o direito à honra, à
reputação ou consideração social, englobando tanto a honra objetiva
como também a subjetiva, recepcionada pela Constituição Federal em
seu artigo 5o, inciso X, é necessário avaliar o caso concreto e utilizar o juízo
de ponderação1 .
Na hipótese, percebe-se que a mensagem foi enviada no
âmbito privado (enviada ao whatsApp da genitora do autor), o que
afasta a ofensa à honra objetiva do requerente.
No mais, embora se reconheça a inadequação dos termos
utilizados, seu conteúdo não exacerba os limites dos transtornos
cotidianos, especialmente em se tratando de desinteligência familiar
(caso dos autos).
O teor das mensagens traz aborrecimento e irritação, mas não
dor, desonra, vexame ou humilhação (estes sim ensejadores de reparação
pecuniária).
1 APEL. No: 1001458-88.2016.8.26.0288, Rel. Coelho Mendes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-57.2018.8.26.0358 -Voto no 10.678
4
Nesse sentido, precedentes da Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais Troca de mensagens pelo
aplicativo whatsapp Mensagem da requerida que, embora
descortês, não afronta a honra, nem tem caráter injurioso ou
ofensivo Conduta geradora de mero aborrecimento Lesão à honra
não configurada Incômodo que faz parte das relações sociais
cotidianas Descabimento da pretensão indenizatória Sentença
mantida Recurso desprovido” (Apelação n° 1002633-46.2019, Rel.
Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. em 22/10/2020).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. Ação de indenização por
danos morais. Preliminares: Julgamento antecipado da lide.
Cerceamento de direito não configurado. Aplicação do Enunciado
no 09 desta C. Câmara. Sentença suficientemente fundamentada.
Órgão judicial que não é obrigado a se pronunciar sobre todos os
dispositivos legais e/ou argumentos suscitados pelas partes. Decisão
sucinta que não se confunde com decisão não fundamentada.
Mérito: Ré que enviou mensagens depreciativas à autora via
aplicativo WhatsApp. Utilização de palavras de baixo calão que,
embora reprovável, não tem o condão de causar o dano moral
alegado. Mensagens enviadas diretamente à destinatária, não em
ambiente virtual coletivo. Prática corriqueira em ambientes virtuais.
Mero
aborrecimento
não
indenizável.
Ré
que,
ademais,
aparentemente enviou pedido de desculpas à autora, ato singelo e
suficiente à reparação do aborrecimento causado. Elevação dos
honorários
em
sede
recursal.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação no 1007574-15.2017.8.26.0664, Rel. Des.
Alexandre Marcondes).
Por todas essas razões, o entendimento do Magistrado a quo
deve ser mantido, sendo desnecessárias novas repetições, mantendo-se
integralmente a sentença, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. TJSP.
Diante da atuação do patrono do réu nesta instância, elevam-
se os honorários sucumbenciais para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos
do artigo 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade concedida ao autor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO

Relator